Tribunal: TJDFT
Processo: 0741731-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741731-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BLANCO PRESTADORA DE SERVICOS AS EMPRESAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, em execução fiscal ajuizada contra BLANCO PRESTADORA DE SERVICOS AS EMPRESAS LTDA - ME (autos n. 0754603-30.2021.8.07.0016), indeferida a penhora do faturamento da executada, decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido de penhora de faturamento feito com base nas declarações de imposto de renda do executado. É o breve relato. DECIDO. Na dicção do art. 805 do CPC, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Nesse diapasão, no julgamento do Tema769, a 1a Seção do STJ estabeleceu quatro requisitos: I – A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do Código de Processo Civil (CPC) de 1973 pela Lei 11.382/2006; II – No regime do CPC de 2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (artigo 835, parágrafo 1o, do CPC), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III – A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; e IV – Na aplicação do princípio da menor onerosidade (artigo 805 e parágrafo único do CPC de 2015; artigo 620 do CPC de 1973): a) a autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. No caso em tela, o exequente requereu a penhora de faturamento apenas com base nas declarações de imposto de renda. Destaca-se que por se tratar de microempresa ligada à prestação de serviços gerais, torna-se inviável a determinação de penhoras de recebíveis de cartão de crédito/débito da empresa executada. Ademais, a penhora de faturamento não pode ser equiparada ao bloqueio de ativos financeiros. Ademais, os requisitos a serem observados indicam a inutilidade e a inefetividade da penhora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.” (ID 244885063, origem). Nas suas razões, DISTRITO FEDERAL alega que “Embora frustrada a tentativa de bloqueio via SISBAJUD (ID 149875128), as declarações fiscais da empresa executada (ID 201965949) revelam vultosos valores registrados como ativo circulante, o que indica que a empresa continua em operação e obtendo receita regular” (ID 76716975, p.2). Sustenta que “a ausência de bens imóveis e veículos não pode ser obstáculo à execução, sob pena de premiar o inadimplemento doloso. É plenamente cabível, diante do quadro fático, a penhora de percentual de faturamento, nos moldes do art. 866 do CPC.” (ID 76716975, p.2). Consigna que “a leitura correta da tese repetitiva firmada no REsp 1.835.864/SP esclarece que a penhora de faturamento não exige esgotamento das diligências prévias, tampouco a constatação de absoluta inexistência de bens prioritários” (ID 76716975, p.2). Assevera que “a executada não apresentou qualquer prova de que a penhora comprometeria suas atividades. Não é lícito ao juízo presumir, com base em alegações genéricas, a inviabilidade da medida” (ID 76716975, p.3). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Diante do risco de infrutífera frustração da execução, requer-se, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo para: a) autorizar desde já a penhora de percentual de faturamento da empresa executada, com designação de administrador, fixação de percentual e controle judicial.” (ID 76716975, p.3). Ao final, requer: “1 - O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para autorizar a penhora de percentual do faturamento da executada; 2 - A designação de administrador judicial para apresentação de plano e controle da medida (art. 866, CPC); 3 - Ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o deferimento definitivo da penhora de faturamento da empresa executada” (ID 76716975, p.4). Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca da probabilidade do direito do agravante, não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Referido requisito exige demonstração objetiva e específica de prejuízo iminente para o que não se presta a alegação em termos genéricos de risco de frustração da execução, sem qualquer elemento efetivo que indique, por exemplo, dilapidação patrimonial, ocultação de ativos ou transferência irregular de valores pela empresa executada. Simples fato de a tentativa de bloqueio via SISBAJUD ter sido frustrada, aliada à constatação de movimentação econômica nas declarações fiscais, não configura, somente por isto, ameaça imediata à efetividade da tutela executiva. Registre-se que penhora de faturamento, por sua gravidade, deve ser decretada, em regra, em decisão de mérito, com a prévia delimitação de percentual, designação de administrador e exame das condições empresariais. Não em sede de tutela provisória fundada em alegações genéricas. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora